Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22 DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). FATOS EXTINTIVOS, MOTIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA E MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADVOCATÍCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada.

2. A prestação do serviço profissional assegura aos advogados inscritos na OAB o direito ao recebimento de honorários, sejam eles contratuais, fixados por arbitramento judicial ou sucumbenciais, nos termos do que preceitua o art. 22, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

3. Incumbe à ré o ônus de comprovar a tese defensiva quanto à desídia da patrona e que o serviço não foi prestado a contento, nos termos do art. 373, II do CPC.

4. Inexistindo qualquer indício de prova de desídia e da má prestação dos serviços por parte da patrona, a prestação de serviços advocatícios garante justa remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa de quem se beneficiou do trabalho.

5. Apelação conhecida e não provida.